Tribunal: TJMT
Processo: 1030318-63.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1030318-63.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0148-34 (AGRAVANTE), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - CPF: 359.728.328-44 (ADVOGADO), ANALICE ALBUQUERQUE PONTES SILVA - CPF: 452.385.878-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO. UNÂNIME
”
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – PRODUTOR RURAL – CRÉDITO CONTRAÍDO PELA PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL – CRÉDITO REINCLUÍDO POR DECISÃO DO STJ – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO – FATO E DIREITO SUPERVENIENTE NÃO VERIFICADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

I – O Juízo de origem julgou improcedente o incidente por reconhecer que, no caso do produtor rural, tanto a pessoa física, quanto a jurídica (empresário individual), são uma única pessoa para fins de responsabilidade patrimonial, bem assim de sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

II - Da atenta leitura da norma processual, que o juiz somente considerará o requerimento da parte, se após a propositura da ação, sobrevier fato e direito de conhecimento superveniente.

III - Configurado o caráter litigioso do procedimento de Impugnação de Crédito, remanesce em face da parte sucumbente, o dever de pagar os respectivos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES
ALVES
(
RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Incidente de Impugnação de Crédito de nº 0000100-66.2020.8.11.0035, manejado em face de
ROLAND TRENTINI
, julgou improcedente a impugnação, fixando os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Para tanto, a agravante pugna, inicialmente, pela nulidade da sentença, a qual deixou de enfrentar os argumentos e fatos novos vertidos na retificação à impugnação, tendo julgado o incidente com base apenas na petição inicial.

Esclarece que, em relação à necessidade de exclusão dos seus créditos da recuperação judicial, a
recuperanda
lhe entregou voluntariamente o quantitativo de 1.569.000kg de milho, sendo o restante alvo de medida judicial de sequestro, que recuperou outros 4.698.599,80kg de milho, tudo concluído antes do ajuizamento da recuperação judicial.

Discorre, ainda, que o agravado recebeu adiantamento do Contrato de Milho em fertilizantes, por meio da operação chamada
Barter
, a qual não se submete ao concurso de credores, se somando a isso, o fato de que o produto agrícola não é essencial à atividade da
recuperanda
.

Por fim, assevera que o pagamento de verbas sucumbenciais não pode ser admitido em sede de impugnação de crédito, por se tratar de mero incidente processual. Porém, caso se entenda por sua aplicação, pede que a condenação se dê com base no valor da causa ou seja fixada por equidade.

Não houve pedido liminar.

Em sede de contrarrazões, o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugnou pelo seu desprovimento.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 205975655.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Discute-se nesta instância recursal o acerto ou não da decisão que julgou improcedente a impugnação, fixando os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico perseguido.

Em resumo, a agravante defende que: i) preliminarmente seja declarada nula a decisão recorrida, pois os fatos novos apresentados no curso do incidente não foram enfrentados pelo Juízo de origem;
ii
) seja reconhecido e declarado que a negociação foi perfectibilizada e que o produto agrícola, objeto do litígio, não poderia ser devolvido, sobretudo por se tratar de um contrato de
Barter
; e
iii
) seja afastada a condenação em honorários advocatícios em sede de impugnação, ou que, subsidiariamente, seu valor seja fixado com base no valor da causa ou por equidade.

Consoante se extrai do contexto dos autos, na origem, a impugnação promovida pela agravante objetivou a exclusão dos seus créditos da recuperação judicial do agravado, tendo como única tese jurídica, o fato de que os créditos teriam sido contraídos pela pessoa física do devedor e, portanto, não poderiam ser alcançados pelos efeitos decorrentes do processamento da recuperação judicial, a qual foi deferida ao produtor rural pessoa jurídica.

Diante desse cenário, ou seja, daquilo que se encontrava delimitado na petição inicial do impugnante, foi que o Juízo de origem julgou improcedente o incidente, por reconhecer que no caso do produtor rural, tanto a pessoa física quanto a jurídica (empresário individual), são uma única pessoa para fins de responsabilidade patrimonial, bem assim de sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

A conclusão do Juízo sentenciante apenas alinhou-se ao que havia sido decido nos próprios autos da recuperação judicial, mais especificamente, nos autos do Recurso Especial nº 1.839.231/MT, o qual foi provido, no sentido de manter o crédito também contraído pela pessoa física do devedor, no processo de recuperação judicial.

A propósito, a decisão do STJ ficou assim ementada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, para fins de preenchimento do requisito temporal constante no artigo 48 da Lei 11.101/05, para que o produtor rural requeira sua recuperação judicial admite-se o cômputo da atividade anteriormente à inscrição como empresário, por ser esta facultativa, como se extrai do artigo 971 do Código Civil" (
AgInt
no REsp 1883671/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021,
DJe
11/05/2021). 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.636.108/MT, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
de 2/9/2021.)

Então, na própria linha do que foi decidido pela Corte da Cidadania, o Juízo de origem -
adstrito
à análise dos fundamentos e do pedido da petição inicial - acertadamente julgou improcedente o incidente.

Adiante, a respeito da nulidade suscitada pelo impugnante, ora agravante, convém trazer o disposto no artigo 493 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir
.

Veja-se, portanto, da atenta leitura da norma processual, que o juiz somente considerará o requerimento da parte, se após a propositura da ação, sobrevier fato e direito de conhecimento superveniente.

No caso
sub judice
, a petição apresentada incidentalmente na impugnação, denominada de
Re-Ratificação
de Impugnação, foi apresentada em 26.4.2023, quando já estabilizada a relação processual e depois de julgado o REsp nº 1839231 – MT, que reincluiu o crédito da agravante no processo de recuperação judicial do agravado.

Desta feita, não há, portanto, como admitir a existência de fato novo, quando verificado que a questão reinaugurada pelo impugnante se assenta na forma pretérita de como teria ocorrido a negociação envolvendo o produto agrícola, no ano de 2016.

Nessa linha de intelecção, também não se admite a tese de direito superveniente acerca da natureza do crédito e garantia vinculados ao negócio, o qual seria regido pela operação de “
barter
”, que, como consabido, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Com efeito, a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial de negócios com operação de troca de insumos (
barter
) tomou forma a partir da Lei n. 14.112/2020, que alterou o artigo 11 da Lei de 8.929/1994 (Lei que Institui a Cédula de Produto Rural).

In
verbis
:

Art. 11.
Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias
cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço,
ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro
, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.

Ademais, a própria Lei n. 14.112/2020 estabeleceu que as alterações concernentes à sujeição de créditos, apenas seriam aplicadas aos pedidos de recuperação judicial pendentes.

É o que dispõe o artigo 5º:

Art. 5º Observado o disposto no art. 14 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes.

§ 1º
Os dispositivos constantes dos incisos seguintes somente serão aplicáveis às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência desta Le
i:

(...)

II -
as
alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial e sobre a ordem de classificação de créditos na falência, previstas
, respectivamente, nos
arts
. 49, 83 e 84 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de
2005;

Assim, não há que se falar em
error
in procedendo
do Juízo, apto a justificar o acolhimento da tese de nulidade pretendida pela agravante.

No que tange aos honorários sucumbenciais fixados na decisão censurada, importa registrar que, configurado o caráter litigioso do procedimento de Impugnação de Crédito, remanesce em face da parte sucumbente, o dever de pagar os respectivos honorários sucumbenciais.

A questão inclusive encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere da leitura do seguinte aresto:

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. 1. Admite-se o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada, desde que presentes os requisitos do art. 557 do CPC. Ademais, eventual nulidade da decisão unipessoal ficará superada com a sua ratificação pelo órgão colegiado, na via do agravo interno. Precedentes.
2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes.
3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013,
DJe
12/09/2013)

No caso vertente, o percentual fixado pelo juiz singular foi estabelecido de acordo com o disposto no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que em sua primeira parte diz que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Desta feita, por força da norma processual vigente, torna-se impositiva a condenação em honorários sucumbenciais, no patamar fixado no parágrafo 2º, do artigo 85, que no caso, fixou-a no patamar mínimo e sobre o proveito econômico obtido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
º VOGAL
):

P
eço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
1
9

DE

JUNH
O

DE 202
4
:

APÓS A RELATORA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, FOI
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE
O
PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024